Tribunal: TJSP
Processo: 1053418-41.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Embargos de declaração contra acordão que negou provimento a recurso de apelação interposto pela Municipalidade de São Paulo – Alegação de omissão e pedido de prequestionamento – Autuações anuladas por vício de enquadramento – Alegação de que cabe ao Judiciário acertar o enquadramento mantendo a autuação – Prequestionamento da matéria – Inexistência de vício na decisão – Administração que

Ementa:
Embargos de declaração contra acordão que negou provimento a recurso de apelação interposto pela Municipalidade de São Paulo – Alegação de omissão e pedido de prequestionamento – Autuações anuladas por vício de enquadramento – Alegação de que cabe ao Judiciário acertar o enquadramento mantendo a autuação – Prequestionamento da matéria – Inexistência de vício na decisão – Administração que deve anular seus próprios atos eivados de nulidade e fazer o devido enquadramento – Autuações que se sujeitaram a recurso administrativo sem que a Administração exercesse seu direito de retificação – Acórdão que não padece de qualquer vício – Embargos rejeitados